Tribunal: TJPA
Processo: 0809804-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809804-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEISIELLE DAMASCENO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809804-94.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

AGÉRICO HILDO VASCONCELOS DOS SANTOS
(OAB-PA
27964
)

PACIENTE:
JEISIELLE DAMASCENO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ESTELIONATO (ARTIGO
1
71, “CAPUT”,

DO CÓDIGO PENAL)
. E
XCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. ORDEM DENEGADA

1.
O
trancamento
da
ação

penal
por ausência de justa causa exige comprovação, de plano e inequívoca, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos.

2.
As possíveis decisões da ação civil proposta na 5ª Vara do Juízado Especial Civil ajuizada contra a Paciente, pelos mesmos fatos, não vincula o Juízo Criminal
,
dada a independência entre as referidas esferas. Precedentes

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0809804-94.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

AGÉRICO HILDO VASCONCELOS DOS SANTOS
(OAB-PA
27964
)

PACIENTE:
JEISIELLE DAMASCENO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
para Trancamento de Ação Penal,

com pedido de liminar
,
impetrad
o
em
01/10/2020
,
em favor de
JEISIELLE DAMASCENO CRUZ
,
c
om fundamento no Art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e os artigos 654, § 1º, alínea "b" e 660 § 4º, do Código de Processo Penal e Art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (1969), recepcionado pelo Decreto Legislativo nº 678/92, nos termos do Art. 5º, §2º da Constituição Federal
,

contra ato do
Juízo de Direito
da
6
ª Vara
Criminal de Belém, nos autos de nº
0005977-69.2020.8.14.0401
.

Narra o impetrante que
n
o dia 19 de setembro de 2018,

o Sr. Lauro da Silva Pinheiro Júnior

assinou contrato de serviço junto à

empresa M e J Cerimoniais e Eventos, d
e
propriedade da

Sra.

Jeisielle Damasceno Cruz Laredo,

ora paciente,

sendo o objeto do contrato a prestação de serviços de cerimonial em festa de casamento
a ser realizado no dia 10/08/2019, no sítio São Pedro as 18 horas, orçado no valor de
R$ 25.700,00

(vinte e cinco mil e setecentos reais), estando incluso os serviços de
d
ecoração,
b
uffet, DJ,
f
otos,
b
olo
, doces, cuja a prestação dos referidos serviços seriam
prestados

por terceiros

fornecedores, mediante prévio ajuste contratual

junto aempresa de cerimonial, que por sua vez, encarrega-se da organização do evento

e da correta prestação dos

serviços
.

Ressaltou ainda que

era
de responsabilidade da empresa

da paciente,

a gestão
d
o

pagamento dos fornecedores

parceiros,

podendo a

contrapartida financeira pelos serviços

prestados

ocorrer

previamente ao evento, ou somente após a

efetiva

prestação dos serviços

contratados.

Destacou que os contratos firmados entre a paciente e os fornecedores Danielle Mayra Ferreira Gomes (decoração), Rômulo Santos da Silva (fotografia) e Márcia Moraes (buffet), assim como os comprovantes de pagamentos realizados demonstram que a paciente sempre agiu inclinada ao cumprimento das obrigações contratuais e não possuía qualquer intenção de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Ressaltou ainda que o
mero atraso

no pagamento dos terceiros fornecedores, por si só, não é

capaz de demonstrar a prática do crime de estelionato, uma vez que, eventual

falha na

prestação do serviço que por ventura tenha

ocorrido está admitido nos

riscos

inerentes

a

atividade econômica

sobre o qual cabe a empresa arcar com a responsabilidade patrimonial

não podendo a suposta

inexecução no todo ou em parte

do contrato,

ser enfrentado

por si só,como crime de estelionato, tendo em vista que

a paciente comprometeu-se

coma prestação dos serviços e

o pagamento

dos fornecedores, bem como compareceu na data do evento, cuidando de sua organização e execução
.

Arguiu ainda
em que pese a afirmação constante denúncia

de que paciente

agiu com a

intenção de

obter vantagem ilícita, cumpre informar que logo após o ocorrido, fora iniciado

junto a 5ª Vara do Juizado Especial Cível
,
o processo de nº 0857521-09.2019.8.14.0301

ação

de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais,

em desfavor de M&J CERIMONIAIS E EVENTOS e JESIELLE DAMASCENO CRUZ, a respeito dos fatos narrados na

exordial acusatória, em que a suposta vítima manifesta seu descontentamento quanto a
prestação de serviços.

Arguiu ainda que
a reparação de qualquer lesão patrimonial passou a ser analisado nos autos deste processo, do qual a paciente sequer possuía conhecimento. Por isso, não pode a mesma ser penalizada, porquanto, eventual restituição devida ao Sr. Lauro da Silva Pinheiro Júnior,

ainda estava sendo objeto de apuração

nos autos do processo civil
.

Dessa forma, é forçoso concluir des
s
e contexto fático que a paciente, ora denunciada, não agiu com dolo preordenado e

tampouco utilizou-se de artificio, ardil, ou qualquer

outro meio fraudulento para a obtenção de vantagem ilícita, já que os fatos demonstram que a paciente, enquanto prestadora de serviço, além de comprovadamente possuir atividade econômica empresarial na

área

desde o ano de 2016 (conforme Certificado da Condição de Microempreendedor Individual em anexo), agiu com o ânimo antecedente de cumprir com todas as obrigações contratuais à satisfazer as expectativas de seu cliente, ora vítima, não havendo prova alguma nos autos de que a Sra. Jeisielle
D
amasceno

Cruz

tenha se utilizado dos meios inerentes ao crime de estelionato para a obtenção de vantagem ilícita (artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento).

Declarou ainda que a
peça inicial acusatória não demonstra a existência do

suposto crime de estelionato. Ou seja, embora relatando o fato conforme teria ocorrido, não se desincumbiu o Parquet

de caracterizar devidamente a intenção da paciente de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, seja mediante ardil, ou outro meio fraudulento. A rigor, a peça inicial narra tão somente uma imputação genérica ou abstrata, de natureza tipicamente civil, impassível, portanto de comprovar a materialidade do suposto delito.

Nesse sentido,

verifica-se
que o
ato de recebimento da denúncia, in verbis, é o ato coator, ante a latente inexistência

de

justa causa para a

ação penal
.
Os danos supostamente suportados pela vítima,

no importede R$ 7.000,
00
além de não possuir comprovação, sustentando-se apenas na palavra da vítima, não demanda a tutela jurídico penal, de tal modo que eventuais danos suportados se exaurem em mero ilícito civil.

Por fim,
arguiu que
demonstrado a inépcia da inicial

acusatória, a

manifesta ausência de justa causa, a

atipicidade da conduta, a ausência de comprovação do dolo do crime de estelionato, bem como, a

ausência de verossimilhança dos fatos narrados na exordial, é que se conclui pelo contraste da intervenção jurídico penal perquirida pelo representante do parquet e recebida pela autoridade coatora, em relação ao contexto dos fatos e dos direitos ora apresentados

neste Habeas Corpus, pelos quais, conclui-se que não merece prosperar o constrangimento ilegal experimentado pela paciente.

Por tais razões,
tem-se por demonstrado que a paciente encontra-se submetida

a graves e ilegais constrangimentos, de ter ameaçada sua liberdade

pessoal e
p
rofissional

em decorrência do prosseguimento da ação penal eivado de ilegalidade, cuja denúncia apresentada pelo

Parquet e atos judiciais, estão manifestamente

desprovidos de

fundamentação legal, teratológicos, onde não se demonstrou cabalmente justa causa para o prosseguimento da ação pena
l, razão pela qual requereu o deferimento liminarmente do trancamento da ação penal
, permitindo-se que a

paciente

não seja submetida
a
sorte de serem impostas

condições da suspensão condicional do processo,

que possa impedir a sua liberdade econômica, permanecendo

em plena gozo

de seus direitos

de ir e vir

até ulterior decisão final neste processo, salvaguardando assim, o seu labor de onde retira seu sustento.

Em 02/10/2020 vieram os autos distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID.3755185).

Em sede de
informações
(
ID. 3777235
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
Em 23.07.2020 o Ministério Público denunciou a

paciente pelo delito de estelionato, tipificado no art. 171, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que LAURO DA SILVA PINHEIRO, ora vítima, no dia 19.09.2018, contratou a empresa de eventos M&J CERIMONIAIS E EVENTOS, de CNPJnº 24.794.342/0001-99, para que oferecessem decoração, buffet, DJ, iluminação, fotos, bolo, doces e assessoria final para sua festa de casamento, ficando estabelecido como pagamentopelos serviços o valor de R$25.700,00 (vinte e cinco mil e setecentos reais).

No entanto, três dias antes do evento, a vítima soube através de um dos fornecedores

que a denunciada JEISIELLE DAMASCENO CRUZ, dona da empresa M&J CERIMONIAIS E EVENTOS, não pagou os fornecedores, e que por esse motivo o DJ não tocaria na festa.

Assim sendo, Lauro começou a procurar os demais fornecedores, e de todos obteve a informação de que não haviam sido pagos, motivo pelo qual não horariam o contrato.

A vítima então entrou em contato com a denunciada, que se esquivou do assunto, chegando inclusive a informá-lo que a festa aconteceria normalmente. No entanto, no dia do evento, 10.08.2019, a empresa não ofereceu decoração, buffet, bolo, salgados, doces, bolos, assessoriae a música da festa, de forma que para obter uma estrutura mínima para que pudesse realizá-la na data programada, Lauro gastou mais R$ 7.000,00 (sete mil reais) além do previsto.

No dia 03.09.2020 este Juízo recebeu a referida denúncia em desfavor da paciente e designou o dia 10.11.2020 para realização de audiência de suspensão condicionaldo processo, uma vez apresentada proposta na exordial acusatória.

Em 01.10.2020 a defesa da paciente apresentou resposta à acusação requerendo sua

absolvição sumária.

Em 07.10.2020 esteJuízo determinou vista dos autos ao
Parquet
no afã de que este se manifeste acerca do pedido supracitado da paciente.
”

Em 07/10/2020 deneguei a liminar (ID.
3778558
), e determinei o
encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, par manifestação.

Nesta
Superior Instância
(
ID.3787805
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
a
Dr
a
.
M
aria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou
-se
pelo
conhecimento

do
do presente
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
para Trancamento da Ação Penal,
via eletrônico, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
E
no Mérito, pela DENEGAÇÃO, do presente remédio constitucional, impetrado pela Defesa da paciente JEISIELLE DAMASCENO CRUZ, por não verificarmos motivos que embasem o

Trancamento da Ação Penal,

bem como, por não haver ameaça ao direito de ir e vir da mesma.

É o Relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que a paciente
se
encontra submetida

a graves e ilegais constrangimentos, de ter ameaçada sua liberdade

pessoal e
p
rofissional

em decorrência do prosseguimento da ação penal eivad
a
de ilegalidade, cuja denúncia apresentada pelo

Parquet e atos judiciais, estão manifestamente

desprovidos de

fundamentação legal, teratológicos, onde não se demonstrou cabalmente justa causa para o prosseguimento da ação pena
l, razão pela qual requereu o deferimento liminarmente do trancamento da ação penal
, permitindo-se que a

paciente

não seja submetid
a

a
sorte de serem impostas

condições da suspensão condicional do processo,

que possa impedir a sua liberdade econômica, permanecendo

em plena gozo

de seus direitos

de ir e vir

até ulterior decisão final neste processo, salvaguardando assim, o seu labor de onde retira seu sustento.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, cabe destacar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do writ, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano. Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Ressalte-se ainda que o trancamento da ação penal, via
mandamus
, é medida excepcional, destinados a casos em que é manifesta e evidente a ausência de justa causa. Do contrário, deve o feito prosseguir seu curso normal, como é o caso em discussão.

Destaque-se ainda que os Tribunais Superiores tem decido
que o trancamento da ação

penal por falta de justa causa, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde

que se comprove, de forma
cristalina
, a atipicidade da conduta, ocorrência de causa

extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da

materialidade, o que
entendo não ocorrer no presente caso, conforme os seguintes precedentes:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO.

INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DA RECORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL

NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como

desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o

trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca

comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de

extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de

prova sobre a materialidade do delito. (Precedentes).
II - Não se verifica, da apreciação dos elementos contidos no

recurso, a atipicidade da conduta pela ausência da elementar

"obtenção de vantagem ilícita", uma vez que, fosse de fato devido o

salário-maternidade, como alega a recorrente, não seriam necessários

documentos falsos para instruir o pedido de concessão do benefício

junto à autarquia previdenciária.
III - A denúncia descreve que, tanto no procedimento administrativo

do INSS, quanto no inquérito policial, a recorrente confessou que os

documentos foram elaborados com o intuito exclusivo de obter,
irregularmente, o benefício do salário-maternidade, condição que

evidencia a necessidade da manutenção da ação penal, a fim de que se

produzam provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Não há se falar em incidência do princípio da insignificância

na hipótese em que a recorrente, em tese, mediante uso de documento

ideologicamente falso, obteve dos cofres públicos o benefício do

salário-maternidade, conduta que ofende o patrimônio público, a fé

pública e a moral administrativa. (Precedentes).
Recurso ordinário desprovido.
(
Recurso
O
rdinario em

H
abeas
C
orpus

2015/0010375-0
, julgado pel 5ª Turma do STJ, Ministro Relator Felix Ficher, publicado 27/05/2015)

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade. 2. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 3. Não há falar em inépcia da denúncia quando a peça descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, bem indicando a conduta imputada ao acusado, permitindo, assim, sua plena defesa na ação desenvolvida. Na espécie, a denúncia imputa ao ora recorrente constantes ameaças de morte à vítima, o que foi corroborado pela declaração das próprias filhas do casal e do depoimento da ofendida. 4. Infirmar a conclusão da instância ordinária acerca da existência de elementos inquisitoriais confirmadores da imputação, é revolvimento probatório, vedado na via do habeas corpus. 5. Recurso em Habeas Corpus improvido.” (RHC 52.505/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

EMENTA:
HABEAS

CORPUS
. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTOS NO ART.
157
,
§ 2º
,
II
, do
CP
.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- A concessão da ordem de
habeas

corpus
para o
trancamento
de
ação

penal
é medida excepcional, possível somente quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, de alguma causa extintiva da punibilidade e da ausência de indícios de autoria e de prova acerca da materialidade delitiva.
- Sendo necessária dilação probatória para se proceder a uma análise acerca da ausência de justa causa, não é possível o
trancamento
da
ação

penal
.
- Ordem denegada. TJ-MG
Habeas Corpus nº 1.0000.17.051188-5/000
; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Doorgal Andrada; DJe 02/08/2017).

PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL
. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO
.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO

PENAL
. EXCEPCIONALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ONZE ANOTAÇÕES CRIMINAIS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O
trancamento
da
ação

penal
por ausência de justa causa exige comprovação, de plano e inequívoca, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica nos presentes autos. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei
penal
, haja vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que possui em sua FAC 11 (onze) anotações, além do fato de que já teve sua prisão decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Bangu e encontra-se sendo citado por edital junto aos Juízos da 35a Vara Criminal e 29a Vara Criminal, ambas da Comarca da Capital (fl. 187), estando foragido também nesta
ação

penal
. 3. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos
penais
em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). 4. Habeas corpus denegado. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 431845 RJ 2017/0335960-1,
publica
da em
29/06/2018
)

Constata-se da exordial acusatória, juntada aos autos (ID.3747488) pelo impetrante, que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para a denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça e consequentemente a ação penal.

Trago a colação trecho da denúncia:

“Narra a peça policial que embasa a denúncia que LAURO DA SILVA PINHEIRO JÚNIOR, ora vítima, no dia 19/09/2018, contratou a empresa M&J CERIMONIAIS E EVENTOS, de CNPJ nº 24..794.342/0001-99, para que oferecessem decoração, buffet, DJ, iluminação, fotos, bolo, doces e assessoria final para sua festa de casamento, ficando estabelecido como pagamento pelos serviços o valor de R$ 25.700,00 (vinte e cinco mil, e setecentos reais).

No entanto três dias, antes do evento, a vítima soube através de um dos fornecedores que a denunciada JEISIELLE DAMASCENO CRUZ, dona da empresa M&J CERIMONIAIS E EVENTOS, não pagou os fornecedores, e que por esse motivo o DJ não tocaria na festa.

Assim sendo, Lauro começou a procurar os demais fornecedores, e de todos obteve informações de que não haviam sido pagos, motivo pelo qual não honrariam o contrato.

A vítima então entrou em contatocom a denunciada, que se esquivou do assunto, chegando inclusive a informá-lo que a festa aconteceria normalmente. No entento, no dia do evento, 10/08/2019, a empresa não ofereceu decoração, buffet, bolo, salgados, doces, assessoria e a música da festa, de forma que para obter uma estrutura mínima para que pudesse realizá-la na data programada, Lauro gastou mais R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do previsto.

Com efeito a denunciada infringiu as disposições do art. 171 do Código Penal Brasileiro.

(..)

Diante do exposto, está devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito em tela, considerando o depoimento da vítima (fls.5-6) e os recibos e comprovantes bancários que atestam os pagamentos efetuados (fls. 12-30).

Isto posto, estando a denunciada JEISIELLE DAMASCENO CRUZ incursa nas sanções punitivas do art. 171 do Código Penal Brasileiro, REQUER que, após o recebimento da PRESENTE DENÚNCIA, seja o réu citado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, conforme dispõe o Art.396 do CPP, prosseguindo o feito até ulteriores de direito, sob as cominações legais, de tudo ciente o Ministério Público , na qualidade de Dominus Litis.”

Segundo se infere dos autos, a exordial acusatória atende aos requisitos previstos no art.
41
, do
CPP
, a saber: exposição dos fatos criminosos, qualificação do acusado, classificação dos crimes e rol de testemunhas, bem como possui narrativa clara e satisfatória dos fatos tidos como delituosos, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa,
requisitos suficientes para dar suporte

mínimo à denúncia e justificar o
im
provimento do trancamento da ação penal
.

Quanto a ausência de fundamento na decisão que designou a audiência de suspensão condicional do processo, evidencia-se também ser improcedente o referido pleito, conforme decisão que trago a colação:

“A denúncia autuada nos autos preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Descreve fato de relevância penal, sem que se possa vislumbrar, em análise inicial, situação excludente de ilicitude ou de culpabilidade. A justa causa para a ação penal está, por sua vez, satisfatoriamente consubstanciada nos elementos colhidos na fase de inquérito policial e que seguem anexo ao processo. Assim, não havendo motivo para rejeição liminar conforme art. 395 do CPP, recebo a denúncia e determino a citação de JEISIELLE DAMASCENO CRUZ para responder à acusação, na forma prevista pelo art. 396-A do CPP. Realizada a citação pessoal sem que sobrevenha apresentação de resposta à acusação no prazo legal, sem habilitação de defensor, ou, tampouco, manifestação pela designação de defensor dativo, fica, desde logo, nomeado o defensor público com atuação neste juízo para promover a defesa, razão pela qual deverá ser intimado, mediante vista dos autos, para os fins indicados no item anterior, nos termos do art. 396-A, § 2º, do CPP. Em caso de suspeita de ocultação com intuito de inviabilizar o ato citatório, determino, desde já, a realização de citação por hora certa, nos termos do art. 362 do Código de Processo Penal. Caso (o)(a)(s) denunciado(o)(a)(s) não seja(m) localizado(a)(s), determino, desde já, que se dê vista ao Ministério Público para manifestação quanto à citação pessoal. Designo para o dia 10/11/2020, às 10h15min a realização da audiência em que será oferecida a proposta de suspensão condicional do processo.”

Não vislumbro existir qualquer ilegalidade ou abuso na atividade judiciária que importe na concessão da ordem ou suspensão da audiência designada para dia 10/11/2020.

Assim sendo, revela-se prematura a interrupção da ação penal, visto que as provas serão mais bem avaliadas pelo Juízo a quo, caso a paciente não aceite a suspensão condicional do processo, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório, inclusive no que se refere à alegação de falta de motivação da decisão que deu prosseguimento à denúncia.

Nesse sentido:

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NOS ILÍCITOS NARRADOS NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE QUE NÃO ESTARIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. (RHC 36.368/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/04/2014)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
41
DO
CPP
. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.

3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do
writ
. Precedentes.

4. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o
jus accusationis
do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts.
41
do
CPP
e 5º, LV, da CF⁄1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

6. Hipótese em que a denúncia preenche os requisitos exigidos pelo art.
41
do
CPP
, porquanto descreve a conduta atribuída aos pacientes – que teriam retardado propositalmente a lavratura da procuração pública de transferência de cotas, ajuizando ações de restituição de parcelas pagas em desfavor de empresa de consórcio com o fito de receber duplamente, obtendo, para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima –, tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e o seu proceder, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.

7. A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil não vincula ação penal instaurada em desfavor dos pacientes.

8.
Habeas corpus
não conhecido.
(STJ.
Habeas Corpus
nº 398646 PR 2017/0103174-0, 5ª Turma, publicado em 07/03/2018)

PROCESSUAL
PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E
ESTELIONATO
.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO

PENAL
. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O
trancamento
da
ação

penal
, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição ; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Hipótese em que não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF - AgR HC 167631 PR PARANÁ 0017204-07.2019.1.00.0000
, publicado 17/05/2019)

Ademais, as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da

inocência
da
paciente
,
negativa de autoria
,
ou ainda, de eventual ausência de dolo

em sua conduta, devem restringir-se à ação penal originária, porquanto somente

cabível em sede do mandamus, de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido

argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da

prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

No que diz respeito a ação civil iniciada na
5ª Vara do Juizado Especial Cível
(Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização de Danos Morais
de nº 0857521-09.2019.8.14.0301
) as decisões tomadas naquele juízo em nada ou pouco interfirirá nas decisões do Juízo Criminal, tendo em vista a independência de instâncias. Nesse sentido
os seguintes precedentes:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIMES DA
LEI DE LICITAÇÕES
. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE DUAS AÇÕES PENAIS ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE RESSALVOU A COMPETÊNCIA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR EVENTUAL AÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 208 DA SÚMULA DESTE SODALÍCIO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Ao contrário do que sustentado pelo patrono do recorrente, ao julgar apelação interposta contra decisão que extinguiu ação civil de improbidade sem julgamento de mérito, a Corte de origem não reconheceu expressamente que não teriam ocorrido danos ao erário federal, mas apenas consignou que, para fins de fixação da competência cível, não estariam presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo
109
, inciso
I
, da
Constituição Federal
, ressalvando a possibilidade de a Justiça Federal apreciar eventual crime decorrente dos mesmos fatos, nos termos do enunciado 208 da Súmula desta Corte Superior de Justiça.

2. Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que eventual decisão proferida em ação civil pública de improbidade administrativa também ajuizada contra o ora recorrente pelos mesmos fatos não vincula o Juízo criminal, dada a independência entre as referidas esferas. Precedente.

3. Recurso improvido." (RHC 44.770⁄SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
14⁄8⁄2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. ALTERAÇÃO EM MONUMENTO TOMBADO. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DO ATO DE IMPROBIDADE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA NA ESFERA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO. FALTA DE CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL QUE LASTREIA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO QUE DEPENDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE POSSA FAZER CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE CRIME.

1 - Em razão da independência das instâncias, penal e cível-administrativa, não há como trancar a ação penal por conta de ter sido julgada improcedente ação civil pública por improbidade administrativa, quando, como na espécie, calcada na apreciação de fatos e provas, em especial no elemento subjetivo.

2 - Conclusão que se avulta, tendo em vista a ausência de cópia do inquérito policial que lastreia a denúncia, denotando deficiência na instrução do presente pedido mandamental.

3 - O
habeas corpus
não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de dolo), não relevada,
primo oculi.
Intento, em tal caso, que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do
writ
.

4 - Ordem denegada." (HC 226.471⁄MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 9⁄4⁄2014).

Por fim, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, nos termos em que apresentados pela defesa, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do
writ
.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRIBUNAL
A QUO
CONCLUIU ESTAR DEMONSTRADO O ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE. SUFICIENTE SUPORTE PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal é medida de exceção na via do
habeas corpus
, sendo admitido somente quando inequívoca a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

2. O Tribunal
a quo
concluiu não haver provas cabais da ausência de capacidade decisória da recorrente e, portanto, de seu envolvimento no delito, tendo em vista os depoimentos prestados e os demais elementos dos autos.

3. Sendo pelas instâncias ordinárias fixada a existência de suporte probatório mínimo de autoria, não cabe revaloração probatória no
habeas corpus
, para reexame da suficiência das provas para fim de justa causa.

4. Recurso em
habeas corpus
improvido."

(RHC 51.659⁄CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05⁄05⁄2016, DJe 16⁄05⁄2016)

Nesse contexto, à toda evidência, não há qualquer ilegalidade passível de ser

sanada nesta via.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2020